Tribunal: TJSP
Processo: 1018010-06.2016.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Querela nullitatis insanabilis. Ação declaratória de nulidade de sentença transitada em julgado, proferida em ação declaratória de usucapião. Sentença de procedência. Irresignação dos réus. Descabimento. Ausência de tentativa de citação dos titulares dominiais. Hipótese de nulidade absoluta. Vício insanável. Existência, ainda, de omissão de que o imóvel usucapiendo encontrava-se

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Querela nullitatis insanabilis. Ação declaratória de nulidade de sentença transitada em julgado, proferida em ação declaratória de usucapião. Sentença de procedência. Irresignação dos réus. Descabimento. Ausência de tentativa de citação dos titulares dominiais. Hipótese de nulidade absoluta. Vício insanável. Existência, ainda, de omissão de que o imóvel usucapiendo encontrava-se inserido em área maior. Citação por edital de possíveis interessados que não substitui a necessidade de esgotamento de todos os meios para a tentativa de citação da proprietários registrados na matrícula do imóvel. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.